Tribunal: CARF
Processo: 13629.721328/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.721328/2016-01
ACÓRDÃO
3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2012, 2013
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
É prescindível o pedido de diligência ou perícia quando os elementos
contidos nos autos são suficientes para que o CARF forme convicção sobre
os temas em questão, não havendo que se falar em nulidade por
cerceamento ao direito de defesa.
CRÉDITO.
IPI.
CONSUMO
DIRETO
DURANTE
O
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. ARTIGO 226, INCISO I, RIPI/2010.
Além da matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
que se incorporam ao produto final, também geram direito ao
aproveitamento de créditos de IPI aqueles itens que, não estando
compreendidos entre os bens do ativo permanente, sejam consumidos/desgastados diretamente durante o processo de
industrialização, nos termos do artigo 226, inciso I, do RIPI/2010.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o processo da seguinte forma: i) por
unanimidade, para rejeitar o pedido de perícia e afastar a preliminar suscitada e, no mérito, para
manter as glosas dos itens do recurso voluntário: a) óleo siderlubric 568 fogo; b) óleo proc retíf
cilindro metalina e6201; e c) óleo sintético p/ laminação hb1073, bem como dos demais itens
glosados que não foram abordados expressamente no recurso voluntário; ii) por qualidade, para
manter as glosas sobre os seguintes itens do recurso voluntário: a) detergente quaker formula 97
am ; b) sede plug vesuvius - pk01460; c) detergente dairoll ad-ns; d) chapa lisa a204 gr-a
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
2
50,80x2440x6000mm; e) cabeça da lança des.3150030005 it1 a 9; f) cadinho grafite 1,6ml leco 776
– 247; g) chapa lisa a204 gr-a 25,40x2440x6000mm; h) miolo 21330-2 br/25 + tph2525e p/bico
desc; i) placa desgaste des. 3150020001 it1; j) bloco escumador vesuvius hydramax at3a; l)
detergente liq dairoll ad6-a daido; e iii) por maioria, para: 1) reverter as glosas sobre: a) óleo proc
lamin.daido ns-12/30 hs, b) óleo lubrificante quaker rol b496dpd am, c) termopar imersão ecil
10.2581-2, d) termopar ecil 10.2596-0, e) sensor ecil 10.2516-2, f) sensor ecil 10.6382-1, constante
do recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (relator) e Luiz Carlos de
Barros Pereira que mantinham integralmente todas as glosas. O conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues dava provimento em maior extensão para reverter todas as glosas listadas no
recurso voluntário, com exceção dos 7 (óleo siderlubric 568 fogo), 8 (óleo proc retíf cilindro
metalina e6201) e 9 (óleo sintético p/ laminação hb1073). As conselheiras Joana Maria de Oliveira
Guimarães e Keli Campos de Lima davam provimento em maior extensão para reverter todas as
glosas listadas no recurso voluntário, com exceção dos 7 (óleo siderlubric 568 fogo), 8 (óleo proc
retíf cilindro metalina e6201), 9 (óleo sintético p/ laminação hb1073), 12 (floculante catiônico core
shell 71307) e 16 (dispersante nalco 5594); e 2) para manter a glosa dos itens: floculante catiônico
core shell 71307 e dispersante nalco 5594. Vencido o conselheiro Matheus Zicarrelli. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues. Julgamento
realizado após a vigência da Lei no14.689/2023 e da IN RFB no2.205/2024, as quais deverão ser
observadas quando do cumprimento da decisão.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Magalhães, Luiz Carlos de Barros Pereira, Keli Campos de Lima,
Pedro Souza Bispo (Presidente) e Fábio Kirzner Ejchel. Ausente a conselheira Karoline Marchiori de
Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
3
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado junto ao contribuinte acima (CNPJ:
33.390.170/0013-12) relativo ao IPI dos exercícios de 2012 e 2013 no valor total de
R$4.886.917,36, incluindo imposto (R$2.239.787,29), multa de 75% (R$1.679.840,38) e juros
calculados até dez/2016 (R$967.289,69), em função de escrituração e utilização de créditos
indevidos e por recolhimento a menor do imposto conforme apurado em escrituração fiscal e
declarado em DCTF.
A fiscalização elaborou, no relatório fiscal, planilha com 102 materiais que, no seu
entendimento, não dariam direito a crédito do IPI por não se enquadrarem na condição de
matéria prima, produto intermediário ou material de embalagem, não serem consumidos em
contato físico com o produto em fabricação, estarem sujeitos à classificação no ativo permanente
ou não serem consumidos de maneira imediata ou integral. São materiais como, por exemplo,
queimadores, correias, cones cerâmicos, detergentes, óleo lubrificante, produtos químicos, etc.
A empresa apresentou impugnação ao lançamento, que foi julgada improcedente,
por unanimidade de votos, pela 27a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ08)
conforme acórdão 108-038.612, cuja ementa está transcrita abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2012, 2013
MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO. CONCEITO. IPI
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, são hábeis
ao creditamento do imposto.
Para que seja dado o tratamento de insumos aos bens que, embora
não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização,
tais bens devem guardar semelhança com as matérias primas - MP e produtos
intermediários - PI, em sentido estrito, semelhança essa que reside no fato de
exercerem, na operação de industrialização, função análoga a das MP e PI, ou seja, se
consumirem, em decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou por esse diretamente sofrida, mesmo que não integrando ao produto
final.
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS DE BENS DO
ATIVO PERMANENTE.
O crédito de IPI está ligado diretamente ao fato de o insumo participar
intrinsecamente do processo produtivo. Como isso não ocorre com as máquinas,
equipamentos e instalações, suas partes e peças, não cabe crédito de IPI relativo à
aquisição destes materiais.
CRÉDITO DE IPI. MATERIAL DE CONSUMO.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
4
As aquisições de materiais de consumo, como detergentes e
lubrificantes, não aplicados diretamente no processo de transformação do produto em
fabricação integram o custo geral de produção e não podem gerar crédito de IPI.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 03/08/23, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa
apresentou, em 01/09/23, recurso voluntário em que solicita:
(i) conforme as razões expostas no item III.2, seja reconhecida a
nulidade do julgado anterior e cassado o acórdão, determinando-se o retorno dos
autos à DRJ para a produção da prova pericial / realização de diligência e, após,
julgada novamente a questão. Caso não se entenda pela cassação da decisão,
sucessivamente, pugna para que sejam, então, baixados os autos em diligência para a
realização da prova pleiteada (perícia técnica ou diligência) nos exatos termos postos
às fls. 175/176;
(ii) conforme as razões expostas no item III.3, seja cancelado o auto
de infração, considerando que, tanto no Parecer Normativo CST no. 65/1979 quanto no
REsp 1.075.508/SC, foi reconhecido o direito ao crédito do IPI sobre todo e qualquer
bem ou insumo que, não sendo parte do ativo permanente / imobilizado, seja
consumido (sofra dano ou desgaste) no processo industrial em razão da sua
essencialidade para a produção. E nesse sentido, os bens e insumos glosados eram
essenciais para a produção dos laminados planos de aços especiais, legitimando os
créditos do IPI tomados pela Recorrente;
(iii) conforme as razões expostas no item III.4, na remota hipótese de
se entender que o contato entre o produto intermediário e o produto final constitui
requisito para o creditamento do IPI e que nenhum deles compõe o ativo imobilizado
da empresa, a Recorrente ainda assim pede o cancelamento do Auto de Infração,
porquanto os bens e insumos glosados efetivamente foram consumidos em virtude do
‘contato mecânico’ ou do ‘contato físico’ com o novo produto em elaboração.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele deve se tomar conhecimento.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
5
Passemos, então, à análise de cada um dos tópicos colocados pela recorrente no
recurso:
I) Preliminar de nulidade do acórdão recorrido:
Neste tópico, a recorrente traz as seguintes considerações principais:
Como dito, todo o ciclo produtivo da Recorrente há de ser encarado
como integrado e indivisível. Logo, como os itens glosados desempenham papéis
essenciais nessa cadeia e, ademais, mostram particularidades que permitem o
creditamento do IPI em suas aquisições (ao não compor o ativo imobilizado da
Recorrente, possuindo vida útil inferior a um ano e desgaste imediato e integral), cabia
a produção da prova pericial / realização de diligência para evidenciar essas
características.
A decisão, porém, sustentou que a prova pericial / diligência seria tão
somente para dirimir dúvidas quanto às demais provas carreadas no processo, na
situação em que ela não poderia ser produzida pela parte. Daí indeferiu a produção
probatória pleiteada pela Recorrente, como se vê do excerto abaixo: (...)
Com o devido respeito, a decisão merece reforma. De fato, a
interpretação do art. 16 aliado aos art. 18 e 29 do Decreto no. 70.235/1972 conduz a
entendimento diverso daquele apontado no Acórdão Recorrido.
Isto porque a diligência aqui visava sanar um ponto deveras relevante
para fins da demonstração do direito creditório, que é a (i) relevância do item para o
processo produtivo, bem como (ii) a forma como se dá o seu desgaste imediato e
integral dentro dessa industrialização e, em relação às partes e peças especificamente,
(iii) como os itens não podem ser considerados como parte do ativo imobilizado, igual
afirmado no Acórdão Recorrido.
Por essa razão é que a Recorrente formulou os seguintes quesitos: (...)
A prova requerida não era, portanto, desnecessária. Pelo contrário, já
que o Julgador a quo não foi capaz de esmiuçar o funcionamento dos itens, a sua
relação com o processo de industrialização da laminados planos de aços especiais e a
vida útil daqueles itens, para fins de sua adequação à hipótese de creditamento do IPI.
Logo, a prova é imprescindível e, ao ser indeferida, cerceou-se o direito
de defesa da Recorrente, razão pela qual há de ser declarado nulo o Acórdão Recorrido
e devolvido os autos à DRJ para produção da prova e realização de novo julgado.
Caso, porém, não se concorde com este entendimento, que seja então
determinada agora a produção da prova pericial / realização da diligência e
respondidos os quesitos apresentados pela Recorrente, dando-se regular seguimento
no julgamento da questão por este CARF.
Não assiste, neste tópico, razão à recorrente.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
6
A recorrente sustenta que a decisão da DRJ deve ser declarada nula por ter ocorrido
o cerceamento de defesa, na medida em que a diligência solicitada não foi aceita.
O assunto já foi objeto de súmula do CARF, conforme descrito abaixo:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120,
2401-007.444, 1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202-
005.304.

O pedido de diligência foi analisado pela DRJ e a autoridade julgadora assim se
manifestou:
Deve-se notar que as diligências e perícias visam, única e tão-somente,
dirimir dúvidas com relação às provas carreadas ao processo, no sentido de subsidiar a
formação de convicção do julgador, conforme lhe facultam os artigos 18 e 29 do
Decreto no 70.235/72. Portanto, não se prestam a servir de meio de produção de
provas cuja responsabilidade é do encargo da manifestante. É ônus processual da
interessada fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito ou dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Pública.
Ademais, no caso em exame, considera-se desnecessária a perícia
proposta pela contribuinte, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente
julgamento. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não
é o caso dos presentes autos. Este julgador pode perfeitamente identificar quais os
bens objeto de glosa, como se dá a utilização desses materiais na cadeia produtiva da
interessada e de que forma foram consumidos/desgastados no processo de
industrialização.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes, ou quando se exige o pronunciamento por
parte de técnico especializado no assunto, fora do campo de atuação do julgador, o
que, como já dito acima, não é o caso dos presentes autos.
O processo de produção e os materiais envolvidos estão devidamente
explanados nos autos, inclusive pela impugnação da contribuinte que apresentou
laudos técnicos.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
7
Posto isto, entendo que deva ser indeferido o pedido de
diligência/perícia, nos termos dos artigos 18 e 28 do PAF.

Ora: existindo indeferimento fundamentado para a realização de diligência, não há
o que se falar em cerceamento do direito de defesa e, consequentemente, em nulidade da decisão
de primeira instância.
Ainda nesse tema, e atendendo nova solicitação da recorrente para que sejam
feitas diligências/perícias, agora no âmbito deste CARF, entendo que os elementos que constam
do todo o processo são mais do que suficientes para uma decisão. Além de todas as informações
já apresentadas durante as várias fases do processo, o recurso voluntário traz, de forma extensa e
detalhada, a descrição do ciclo produtivo da recorrente e da função de cada um dos bens ou
insumos glosados pela fiscalização, inclusive com fotos e aspectos técnicos. Não há, assim,
efetivamente, necessidade de maiores esclarecimentos, motivo pelo qual considero prescindíveis
novas diligências ou perícias, indeferindo a solicitação.

II) Mérito:
A recorrente apresenta o seguinte resumo das questões de mérito:
O acórdão confere ilegal interpretação ao Parecer Normativo CST no
65/1979 e ao REsp. no 1.075.508/SC para restringir o direito ao crédito de IPI . Os ‘bens
ou insumos consumidos no processo de industrialização’ são aqueles que se desgastam
em razão da sua participação direta (essencial) no processo de industrialização do novo
produto. A legislação do IPI não exige o contato direto/mecânico/toque entre os
produtos intermediários e o produto final, tratando-se de exigência indevidamente
imposta pelo Fisco. Existência de distinção técnica entre ‘contato mecânico’ e ‘contato
físico’.
Após várias observações sobre o PN CST 65/1979 e sobre o REsp no 1.075.508,
ressaltando sempre que tanto o parecer normativo quanto o acórdão repetitivo não trataram do
“contato mecânico” como requisito para o creditamento do IPI, a empresa traz resumo dos 22
principais produtos glosados, que representam créditos de R$2.111.160,95, com laudos técnicos
para cada um com informações sobre sua função e essencialidade no processo produtivo, a
interação com o produto produzido, a descrição do processo produtivo em que foi utilizado e seu
prazo de vida útil. Para os demais itens, que representam glosas de R$62.401,31, trouxe
informações sobre a etapa da produção em que é utilizado, finalidade, forma de aplicação e vida
útil.
Alega que todos esses produtos dão direito a crédito do IPI.
Não assiste razão à recorrente.

Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
8
Preliminarmente, importante retomar os produtos em questão:
Itens 1, 2, 7, 8 e 9 - óleos para laminação a frio e lingotamento.
Itens 3, 6, 13 e 17 - termopar e sensor Ecil – sensores de temperatura.
Itens 4, 10 e 22 – detergentes para banho desengraxante.
Item 5 - plug Vesuvius – válvula instalada em panelas para transporte do aço.
Itens 11 e 18 - chapas lisas usadas nas panelas para dar forma ao equipamento.
Item 12 - floculante catiônico – utilizado para extração de partículas sólidas da
água.
Item 14 - cabeça de lança – utilizada para soprar oxigênio no banho químico do aço.
Item 15 – cadinho – recipiente utilizado para análise de oxigênio das amostras de
aço.
Item 16 – dispersante – utilizado para deixar a água em condições de uso.
Item 19 - miolo e TPH – utilizados para retirada de óxidos de ferro que se formam
nas placas de aço.
Item 20 - placa desgaste – utilizada como revestimento das panelas de aço.
Item 21 - bloco escumador – faz a separação do ferro gusa e da escória.
Demais itens – blocos queimadores, correias transportadoras, luvas de borracha,
pasta lubrificante, etc – utilizados no processo produtivo em suas diversas etapas.
Cabe ressaltar que o que se discute no presente caso não é a importância do
material para o processo produtivo. Um óleo, por exemplo, tem função fundamental para
lubrificação e refrigeração no processo de laminação a frio. Da mesma forma, um sensor de
temperatura como o termopar é essencial para o processo produtivo para detecção de
temperaturas fora do padrão que possam comprometer os equipamentos. Detergentes para
limpeza das lâminas de aço para retirar suas impurezas igualmente têm grande importância.
Nenhum desses itens foi considerado como não necessário para a manutenção da atividade da
empresa e para seu processo produtivo. Não houve glosa de custos ou despesas para fins de
apuração do lucro que serve como base para o IRPJ e CSLL.
O foco, porém, é concluir se tais produtos geram créditos para o IPI ou não.
Com relação aos normativos da Receita Federal do Brasil, além do Parecer
Normativo CST no 65/1979, tratado de forma minudente no recurso, fundamental trazer também
os Pareceres Normativos CST nos. 181/1974 e 3/2018, que tratam do tema de forma objetiva e
cristalina:

Parecer Normativo CST no 181/74:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
9
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das
máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâminas de serra,
mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e
lubrificantes empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.

Parecer Normativo Cosit/RFB no 3/2018:
AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS. CRÉDITO DE IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas e de suas
partes e peças, ainda que se desgastem com o uso.

Apesar de já citada pela recorrente, trazemos decisão do Supremo Tribunal de
Justiça (STJ) por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.075.508.
Referida decisão apresenta a seguinte ementa:
"PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO
DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa
ou de insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002
(Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no
REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC,
Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo
147, I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais
(e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
10
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo
de industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1075508/SC, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 13/10/2009)

É de se lembrar que a decisão do STJ, no REsp 1.075.508/SC, tem como exemplos
de materiais que não se incluem no conceito de insumos exatamente os óleos lubrificantes,
roldanas, correias, fitas, entre outros, os quais são partes, peças ou elementos do maquinário
industrial, mas que não são consumidos, de forma imediata e integral, em contato físico com o
produto em industrialização, conforme excerto abaixo de voto-vista mencionado pelo Ministro
Luiz Fux na mencionada decisão:
'TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. BENS DE
USO E CONSUMO. DIREITO DE CREDITAMENTO.
O aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto
final pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização, não havendo, assim,
permissão legal à utilização de crédito do IPI oriundo da aquisição de bens de uso e
consumo, tais como fitas, roldanas, correias, óleos lubrificantes, etc.
Apelação desprovida.'

O Min. Relator do REsp 1.075.508/SC ainda na transcrição do seu voto, cita o já
mencionado Parecer Normativo CST no 181/74, do qual destaca os produtos que não geram
crédito de IPI:
'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis
necessários ao seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: lima,
rebolos, lâminas de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
11
fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de máquinas e
equipamentos, etc.'

Decisões do CARF são no sentido de que óleos e lubrificantes não geram direito ao
crédito do IPI, conforme disposto abaixo:

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. MATERIAL DE USO E CONSUMO. NÃO
HÁ DIREITO DE CREDITAMENTO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Assim como não se admite o creditamento do IPI pela aquisição de
produtos destinados ao ativo permanente, também não cabe registro de crédito de IPI
pela aquisição de itens de manutenção de máquinas/equipamentos ou de materiais
para uso e consumo, a exemplo de eletrodos, óleos lubrificantes, peças de reposição
ou ferramentas que não se consomem por desgaste direto com o produto final
industrializado, cujas utilizações no processo produtivo, adequadamente descritas nos
autos, não autorizam seus enquadramentos como matérias-primas ou produtos
intermediários lato sensu.” (Processo no 10830.902490/2013-94; Acórdão no 3401-
005.704; Relator Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; sessão de
29/11/2018)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DESPESAS COM LUBRIFICANTES. Só geram direito ao crédito presumido
os materiais intermediários que sejam consumidos no processo produtivo mediante
contato físico direto com o produto em fabricação e que não sejam passíveis de
ativação obrigatória (Parecer Normativo CST no 65/79). Os lubrificantes, apesar de
constituírem uma despesa necessária para o funcionamento do maquinário, não
mantém contato físico direto com o produto fabricado. (...)” (Processo no
10935.001324/2009-14; Acórdão no 3201-007.192; Relator Conselheiro Márcio Robson
Costa; sessão de 27/08/2020)

Com relação aos produtos para tratamento de água e detergentes, bem como peças
e acessórios de máquinas e diversos materiais, tais como sensores de temperatura, válvulas,
chapas, cadinho, miolo e TPH para retirada de óxido de ferro em placas, revestimentos refratários,
bloco escumador, luvas de borracha, blocos queimadores e correias transportadoras de igual
modo não se configuram como insumos do processo de industrialização aptos a gerarem o direito
ao crédito de IPI.
Neste sentido, são as decisões a seguir transcritas:
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
12

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Data do fato gerador: 31/01/2003, 20/06/2003, 15/01/2004
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTOS DESTINADOS AO ATIVO
PERMANENTE. MATERIAL DE USO E CONSUMO. ITENS DE MANUTENÇÃO. NÃO HÁ
DIREITO DE CREDITAMENTO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Assim como não se admite o creditamento do IPI pela aquisição de
produtos destinados ao ativo permanente, também não cabe registro de crédito de IPI
pela aquisição de itens de manutenção de máquinas/equipamentos ou de materiais
para uso e consumo, a exemplo de eletrodos, óleos lubrificantes, peças de reposição
ou ferramentas que não se consomem por desgaste direto com o produto final
industrializado, cujas utilizações no processo produtivo, adequadamente descritas nos
autos, não autorizam seus enquadramentos como matérias-primas ou produtos
intermediários lato sensu.” (Processo no 13603.000772/2007-89; Acórdão no 3401-
004.388; Relatora Conselheira Mara Cristina Sifuentes; sessão de 26/02/2018)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
IPI. CRÉDITO. INSUMOS.
Só geram direito ao crédito de IPI os materiais intermediários
que se enquadrem no conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem
ou sejam consumidos mediante contato físico direto com o produto em fabricação.
Parecer Normativo CST n° 65/1979. Assim não cabe registro de crédito de IPI pela
aquisição de itens de manutenção de máquinas/equipamentos ou de materiais para
uso e consumo, a exemplo de graxas e óleos lubrificantes de máquinas e produtos
para tratamento de água de caldeiras, peças e acessórios de máquinas e diversos
materiais, tais como brocas, bomba de óleo, chapas de aço, eletrodos, placas
eletrônicas, potenciômetro, pinos, arruelas, válvulas, tarugos, protetor articular,
molas que não se consomem por desgaste direto com o produto final industrializado,
cujas utilizações no processo produtivo, adequadamente descritas nos autos, não
autorizam seus enquadramentos como matérias-primas ou produtos intermediários
lato sensu.” (Processo no 10410.901060/2012-15; Acórdão no 3201-010.351; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 22/03/2023)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. DIREITO AO CRÉDITO. CONDIÇÕES.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
13
Geram o direito ao crédito, bem como compõem a base cálculo do
crédito presumido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), os artigos que se
consumam durante o processo produtivo e que não façam parte do ativo permanente,
mas que nesse consumo continue guardando uma relação intrínseca com o conceito
stricto sensu de matéria-prima ou produto intermediário: exerça na operação de
industrialização um contato físico tanto entre uma matéria-prima e outra, quanto da
matéria-prima com o produto final que se forma.
Não se enquadram, portanto, nesse conceito, para o presente caso, a
espoleta, estopim, aço, eletrodos e a pasta eletrolítica.” (Processo no
13679.000062/98-13; Acórdão no 203-12.474; Relator Conselheiro Odassi Guerzone
Filho; sessão de 17/10/2007)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2o DO RICARF. INSUMOS DO VAPOR E DA ÁGUA.
PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIO NO PRODUTO ACABADO. IMPOSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO.
Conforme definido no artigo 3° da Lei no 9.363/96, os conceitos de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicáveis na
apuração do crédito presumido previsto nessa Lei no 9.363/96 são os mesmos daqueles
definidos na legislação do IPI.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não
integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata
(direta) e integral do produto intermediário durante o processo de industrialização,
bem como que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de
que tratava o artigo 543-C do CPC/73, acolhe a tese do contato físico e do desgaste
direto em contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos
julgamentos do CARF em conformidade com o seu Regimento Interno.
Os insumos que sofrem alterações em função de ações exercidas
diretamente na água (ETA) na caldeira, mas que não exerçam uma ação direta sobre
os produtos em fabricação (açúcar e álcool), não geram direito ao crédito presumido
de que trata Lei n° 9.363/96. Os produtos químicos utilizados em laboratório para
análises químicas e físicas feitas no produto acabado não se enquadram no conceito
de matéria-prima ou de produto intermediário para fins de crédito presumido do IPI.”
(Processo no 13855.001121/2006-63; Acórdão no 3402-004.986; Relatora Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de 21/03/2018)
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
14
Da Câmara Superior, em observância ao decidido pelo STJ no RESP no 1.075.508,
tem-se o seguinte precedente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IPI.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI,
nos termos do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são aqueles
consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que tenham
contato direto com o produto em fabricação.
Recurso
Especial
do
Procurador
Provido."
(Processo
no
13502.000533/2009-29/ Acórdão no 9303-003.507; Relator Conselheiro Henrique
Pinheiro Torres; sessão de 15/03/2016)

Entendo, assim, que não há, em nenhum dos itens em questão e listados
individualmente acima, amparo legal e jurisprudencial para creditamento de IPI.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fabio Kirzner Ejchel

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Redator designado.
Em que pesem os argumentos trazidos no voto vencido, a turma decidiu, por
maioria, reverter as glosas sobre: a) óleo proc lamin.daido ns-12/30 hs, b) óleo lubrificante quaker
rol b496dpd am, c) termopar imersão ecil 10.2581-2, d) termopar ecil 10.2596-0, e) sensor ecil
10.2516-2, f) sensor ecil 10.6382-1, constante do recurso voluntário.
Por ser pertinente ao deslinde da presente controvérsia, destaco, inicialmente, que
o direito ao aproveitamento de créditos de IPI está previsto no artigo 25 da Lei no 4.502/64, que
assim dispõe:
Art. 25. A importância a recolher será o montante do impôsto relativo aos
produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
15
impôsto relativo aos produtos nêle entrados, no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer.
Ao regulamentar a matéria, assim restou disposto no artigo 226, inciso I, do RIPI/10:
Art.226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se:
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Muito se discute quanto à interpretação e o alcance do disposto no atual artigo
226, inciso I, do RIPI/10, merecendo destaque o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, que assim
tratou a matéria (disposta, à época, no art. 66 do RIPI/79):
4 - Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira
referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos
intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização.
4.1 - Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma ‘matérias-
primas’ e ‘produtos intermediários’ são empregados ‘stricto sensu’, a segunda
usa tais expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se
integrando ao produto em fabricação se consumam na operação de
industrialização.
4.2 - Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos
no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não
se integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5 - No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-
primas e produtos intermediários ‘stricto sensu’, ou seja, bem dos quais, através
de quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento,
resulta diretamente um novo produto, tais como, exemplificadamente, a
madeira com relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há
que se comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre
com os referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito,
não sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
6 - Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja,
aqueles que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude do contato físico com o produto em fabricação, tais
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
16
como lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o
direito se compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de
considerações.
6.1 - Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito ao
crédito os produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente), que
automaticamente gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele
grupo de contas, ou seja, que a norma em questão teria adotado como critério
distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o tratamento contábil
emprestado ao bem.
6.2 - Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, uma vez que, consoante regra fundamental de
lógica formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente
não geram o direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo,
portanto, em função de tal premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso,
a de que os bens não ativados permanentemente geram o direito de crédito.
7- Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico-formal, a tese de que para
os produtos que não sejam matérias nem produtos intermediários 'stricto sensu',
vigente o RIPI/79, o direito ou não ao crédito deve ser deduzido exclusivamente
em função do critério contábil ali estatuído, estar-se-ia considerando inócuas
diversas palavras constantes do texto legal, de vez que bastaria que o referido
comando, em sua segunda parte, rezasse "...e os demais produtos que forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens ao ativo permanente", para o mesmo resultado.
7.1 - Tal opção, todavia, eqüivaleria a pôr de lado o princípio geral de direito
consoante o qual 'a lei não deve conter palavras inúteis', o que só é lícito fazer na
hipótese de não se encontrar explicação para as expressões inúteis.
8- No caso, entretanto, a própria exegese histórica da norma desmente esta
acepção, de vez que a expressão 'incluindo-se, entre as matérias-primas e os
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo
produto forem consumidos no processo de industrialização' é justamente a única
que consta de todos os dispositivos anteriores (inciso I do artigo 27 de Decreto
56.791/65, inciso I do artigo 30 do Decreto n° 61.514/67 e inciso I do artigo 32 do
Decreto n° 70.162/72), o que equivale a dizer que foi sempre em função dela que
se fez a distinção entre os bens que, não sendo matérias-primas nem produtos
intermediários ' stricto sensu', geram ou não direito ao crédito, isto é, segundo
todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que embora não se
integrando no novo produto, fossem consumidos no processo de industrialização.
8.1 - A norma constante do direito anterior (inciso I do artigo 32 do Decreto n°
70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo
do produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito, deveria se dar
imediata e integralmente.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
17
8.2 - O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente
à contabilização no ativo permanente.
9- Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo
do bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10- Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos 'que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização', para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em 'incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários', é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários 'stricto sensu', semelhança esta
que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga
a destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou
melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de
fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão 'consumidos' sobretudo levando-se em conta que as
restrições 'imediata e integralmente', constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido
amplo, abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a
perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação
direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
11 - Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, "stricto senso",
material de embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice
versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização,
desde que não devam, em face dos princípios contábeis geralmente aceitos, ser
incluídos no ativo permanente.
Desta forma, o referido parecer bem destaca que a expressão “[...] incluindo-se,
entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente” permite que também sejam compreendidos como matérias-primas e
produtos intermediários aqueles insumos que guardem semelhança com aqueles, semelhança
esta que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a deles, ou
seja, se consumirem em decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto de
fabricação, ou por este diretamente sofrida.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
18
Neste sentido, também se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial no 1.075.508, em sede de Recurso Repetitivo, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.) (Grifamos)
Assim, além da matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
que se incorporam ao produto final, entende-se como material passível de gerar direito ao
aproveitamento de crédito de IPI aquele que, não estando compreendido entre os bens do ativo
permanente, seja consumido/desgastado diretamente durante o processo de industrialização.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
19
No presente caso, a maioria do colegiado entendeu que tais requisitos restaram
plenamente atendidos em relação aos itens supra mencionados, que assim foram descritos no
Recurso Voluntário:
1) ÓLEO PROC LAMIN.DAIDO NS-12/30 HS - Glosa: R$ 672.140,43
Trata-se de óleo utilizado no processo de laminação a frio do aço inox, em que é
feita a redução da espessura da chapa de inox fabricada pela empresa. Ele entra
em contato mecânico com a chapa de aço em fabricação, pois é aplicado por meio
de bicos injetores direcionados entre a chapa e o cilindro do laminador que realiza
a redução da espessura. Esse óleo é essencial e indispensável para o processo de
laminação a frio, pois age como lubrificante e refrigerante da lâmina de aço,
quando ela passa em alta temperatura pelos cilindros do laminador.
Assim, o processo de laminação a frio depende do emprego deste óleo, cuja vida
útil é instantânea, pois ele é consumido e depende de constante reposição.
Abaixo, foto que demonstra o contato mecânico entre o óleo e a lâmina de aço
inox em produção:

Não há dúvida, desta forma, de que o óleo é totalmente consumido no processo
produtivo do produto final tal como não há dúvida de que ele não compõe o ativo
imobilizado também. Uma vez que o precedente repetitivo do STJ (REsp. 1.
075.508/SC) relativiza a necessidade do contato físico e prevê que o insumo em
questão não necessita integrar o produto final, é certo que este item permite à
Recorrente se creditar.
Ao contrário do Acórdão Recorrido, então, o item atua diretamente no processo
produtivo e se consome integralmente, satisfazendo as condições para o
creditamento.
2) ÓLEO LUBRIFICANTE QUAKER ROL B496DPD AM - Glosa: R$ 664.819,36
Trata-se de óleo utilizado no processo de laminação a frio do aço silício, em que é
feita a redução da espessura da chapa de silício fabricada pela empresa. Ele entra
em contato mecânico com a chapa de aço em fabricação, pois é aplicado por meio
de bicos injetores direcionados entre a chapa e o cilindro do laminador que realiza
a redução da espessura. Esse óleo é essencial para o processo de laminação a frio,
pois age como lubrificante e refrigerante da lâmina de aço, quando ela passa em
alta temperatura pelos cilindros do laminador.
Assim, o processo de laminação a frio depende do emprego deste óleo, cuja vida
útil é instantânea, pois ele é consumido e depende de constante reposição.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
20
Abaixo, foto que demonstra o contato mecânico entre o óleo e a lâmina de aço
silício em produção:

Tal como no item acima, não se trata de um produto cujo contato é incidental. A
sua essencialidade é mais que clara para o processo produtivo, posto que ele
participa diretamente na industrialização dos laminados e se consome
integralmente, na forma assentada pelo STJ.
3) TERMOPAR IMERSÃO ECIL 10.2581-2 - Glosa: R$ 151.151,45
O termopar é um sensor de temperatura formado por dois metais dissimilares,
unidos numa extremidade. Quando a junção dos dois metais é esfriada ou
aquecida, uma tensão elétrica é produzida e pode ser correlacionada à
temperatura. No processo industrial da Recorrente, o termopar é utilizado para
medir a temperatura do aço líquido em produção na panela.
Na panela da Aciaria, a mediação da temperatura do aço é essencial para o
processo produtivo, pois a temperatura fora do padrão (para baixo ou para cima)
compromete a bobina que estiver passando no forno no momento, cujas
características poderão ficar muito diferentes do que as solicitadas pelo cliente,
resultando até mesmo no sucateamento da mesma.
O termopar é consumido em razão do contato mecânico com o aço líquido na
panela. Sua vida útil é instantânea, pois, após cumprir a função de medir a
temperatura do aço (que pode chegar a 1.700oC), ele é descartado.
(...)
6) TERMOPAR ECIL 10.2596-0 - Glosa: R$ 73.065,00
As especificações deste material são exatamente as mesmas daquele tratado no
item 3 acima, ao qual a Recorrente se reporta. Trata-se de produto intermediário
essencial para o processo produtivo, pois se destina a medir a temperatura dos
diferentes tipos de aço fabricados pela empresa. É consumido em razão do
contato mecânico com o aço líquido na panela e tem vida útil instantânea, pois é
descartado após cada medição.
(...)
13) SENSOR ECIL 10.2516-2 - Glosa: R$ 24.216,34
Trata-se de sensor cujas especificações técnicas e de funcionamento são idênticas
às do Termopar, já abordado no item 3 retro. Trata-se de produto intermediário
essencial para o processo produtivo, pois se destina a medir a temperatura dos
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721328/2016-01
21
diferentes tipos de aço fabricados pela empresa. É consumido em razão do
contato mecânico com o aço líquido na panela e tem vida útil instantânea, pois é
descartado após cada medição.
(...)
17) SENSOR ECIL 10.6382-1 - Glosa: R$ 12.847,57
Trata-se de sensor cujas especificações técnicas e de funcionamento são idênticas
às do Termopar, já abordado no item 3 retro. Trata-se de produto intermediário
essencial para o processo produtivo, pois se destina a medir a temperatura dos
diferentes tipos de aço fabricados pela empresa. É consumido em razão do
contato mecânico com o aço líquido na panela e tem vida útil instantânea, pois é
descartado após cada medição.
Assim, restando plenamente demonstrado que os itens supra descritos são
diretamente consumidos durante o processo de industrialização e não estão compreendidos entre
os bens do ativo permanente, a turma decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito à apropriação dos créditos relacionados a tais dispêndios,
nos termos do artigo 226, inciso I, do RIPI/10, e, por conseguinte, reverter as glosas
correspondentes.
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 608
DF CARF MF
Original